Tribunal: STF
Processo: RE 375658
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DESTA EXCELSA CORTE.
IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE FORAM ATACADOS TODOS OS FUNDAMENTOS
 DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO.
Ausência de prequestionamento, no
particular, dos temas constitucionais tidos por violados pelo
recurso extraordinário, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo desprovido.